Tribunal: CARF
Processo: 13819.721316/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.721316/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.366 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
ABC CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 21/01/2010
TRÂNSITO ADUANEIRO. ROUBO DE CARGA. TRANSPORTADOR.
RESPONSABILIDADE.
Não se exclui a responsabilidade do transportador pelos tributos incidentes
sobre carga roubada durante o trânsito aduaneiro, em razão do roubo não se
amoldar à situação de caso fortuito ou de força maior, conforme delimitado no
art. 393 do Código Civil, sendo o evento considerado previsível e evitável,
cujos efeitos poderiam ser evitados.
TRÂNSITO ADUANEIRO. CARGA ROUBADA. ALÍQUOTA ZERO.
A adequação de carga roubada durante trânsito aduaneiro a alíquota zero
prevista em acordo internacional depende da averiguação do atendimento aos
requisitos previstos para a fruição do direito, quando do desembaraço
aduaneiro, oportunidade em que se dá o exame documental e físico dos bens.
MULTA.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a adequação de multa prevista em lei
ao princípio da proporcionalidade, razoabilidade ou quaisquer outros, haveria
necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que
estabelece a mencionada sanção, o que se encontra fora das competências dos
órgãos de julgamento administrativos, conforme a Súmula no 2 do CARF.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 108.
É cabível a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a
multa de ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.721316/2011-27
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.366 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721316/2011-27

Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Edurado e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por resumir adequadamente os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na
decidão da DRJ/REC, com os acréscimos cabíveis:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a aplicação de multa, de R$
153.996,85, em decorrência do cometimento da infração ao disposto nos artigos 2o, 105,
inciso I, 69,72, 75 inciso I, 90, 94, 97, 315, 316, 317, 337, 338, 339, 660, 661, 758, 760,
765 e 766 do Decreto no 6.759, de 05 de fevereiro de 2009, Regulamento Aduaneiro.
Conforme descrito pela fiscalização, em 21/01/2010, a beneficiária solicitou o regime
aduaneiro especial de trânsito aduaneiro tendo por origem o Terminal Aduaneiro da BR-
290, Delegacia da Receita Federal em Uruguaiana-RS, e destino a EADILibraport
Campinas-S/A- Aladino Selmi-Aparecida/Campinas, Aeroporto Internacional de
Viracopos. Foi emitida a Declaração de Trânsito Aduaneiro de no 10/0032856-0.
No entanto, o veículo não concluiu o regime especial de trânsito aduaneiro, tendo o
prazo para a conclusão do regime findado em 25/01/2010. A Autuada foi intimada a
apresentar justificativa do referido atraso. Em sua resposta, ela alegou que a carga fora
roubada, apresentando cópia do Boletim de Ocorrência.
Desta forma, tendo em vista não ter ocorrido a regular conclusão do trânsito, exigiu-se
da beneficiária, por meio deste Auto de Infração, os tributos suspensos.
Impugnação
A Interessada, apresentou impugnação, e-fls 60 a 64, onde alega em síntese, que com a
finalidade de obter o benefício da redução da multa imposta, e aproveitando o prazo
processualmente outorgado, pagou parte do Auto, apresentando os DARFS relativos ao
pagamento do IPI, PIS/Importação e COFINS/Importação. Cumprindo assim, a
obrigação relativa a tais parcelas, e requer, que seja convalidado este procedimento e
excluídos do Auto de Infração os valores quitados. Alegando ainda que, em que pesem
os argumentos e discriminação, constantes do Auto de Infração, a Recorrente discorda
com relação à exigência do Imposto de Importação.
Conforme alega a Interessada, na impugnação:
a) "Tal discordância se dá, pois de acordo com os documentos anexados (Licenças de
Importação 10/0073039-0; Certificado de Origem número 00250594 e Fatura de
Exportação número 0051134) a operação, por ser proveniente do Chile, é beneficiada
pelo Acordo de Cooperação Econômica no 35 - Mercosul/Chile.
(...)
Assim, e considerando que o referido Acordo de Complementação Econômica garante
aos importadores de produtos da classificação fiscal 40111000 a alíquota "zero" de
Imposto de Importação, correspondente a 100% de exoneração tributária decorrente
do ajuste internacional, temos que é indevida a exigência do Imposto de Importação
sobre os produtos decorrentes do processo de importação em epígrafe pois foram
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.366 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721316/2011-27

furtados após a ocorrência do fato gerador deste tributo, posto que desembaraçados em
20/01/2010.
(...)
Assim, não há dúvida que o fato gerador do II ocorreu quando da entrada do produto
no território nacional.
E neste momento, em decorrência aplicação da norma tributária em vigor na data da
entrada do produto no território nacional, NÃO HÁ II A SER RECOLHIDO, dada a
aplicação da regra exonerativa contida no ACE 35 entre Mercosul e Chile, bem
recepcionado pela legislação nacional pelo Decreto número 2075/96."
Por fim, requer a Interessada sejam reconhecidos os pedidos formulados, acatando-se
o reconhecimento da alíquota ZERO do Imposto de Importação desta DTA,
recalculando-se assim os tributos devidos.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 21/01/2010
DECLARAÇÃO
DE
TRÂNSITO
ADUANEIRO.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA
ESTRANGEIRA.
RESPONSABILIDADE
SOBRE
O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às mercadorias
extraviadas na importação, inclusive multas, serão exigidos do responsável por
meio de lançamento de ofício, formalizado em auto de infração. Sendo
responsável pelos tributos, o transportador, caso a mercadoria tenha sido
extraviada sob sua guarda ou o depositário, se a mercadoria se encontrava sob a
sua custódia. Conforme preceitua o art. 665, § 3o do Decreto no 6.759/2009, no
cálculo dos tributos, não será considerada isenção ou redução de imposto que
beneficie a mercadoria extraviada.
Impugnação Improcedente
Contra a decisão em referência, foi apresentado Recurso Voluntário ao CARF,
nos seguintes termos:
1. Em função do roubo da mercadoria, as autoridades fiscais entenderam que
teria ocorrido o extravio das mesmas, de modo que a responsabilidade pelo
recolhimento dos tributos foi atribuída ao Recorrente, transportador, na
forma do art. 660, § 1o, inc. I, do Decreto no 6.759/2009;
2. Ocorre que o mesmo Decreto citado estabeleceria em seu art. 664 que a
responsabilidade poderia ser excluída no caso de caso fortuito e força
maior, situação que teria restado evidenciada diante do Boletim de
Ocorrência-BO emitido pela Delegacia de Policia Concórdia/Santa
Catarina no 00211/2010, anexado, que relataria o roubo mediante uso de
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.366 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721316/2011-27

arma de fogo, como também a juntada do Auto de Apreensão do veículo
roubado e o Auto de Entrega deste, emitido pela Polícia do Estado do
Paraná, porém sem a carga;
3. Jurisprudência do CARF e do STJ tem afastado a responsabilidade do
transportador em caso de roubo da mercadoria;
4. Ad
argumentandum
tantum,
considerando
que
o
Acordo
de
Complementação Econômica 35 – MERCOSUL / CHILE garante aos
importadores de produtos classificação fiscal 40111000 a alíquota “zero”
de Imposto de Importação, correspondente a 100% de exoneração
tributária decorrente do ajuste internacional, entende o Recorrente como
indevida a exigência do II sobre produtos oriundos do processo de
importação em apreço;
5. A multa no patamar de 75% sobre o principal possuiria caráter
confiscatório, carecendo tal penalidade de razoabilidade e de proporcionalidade;
6. Não haveria previsão legal para a incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício, em razão do que aqueles acréscimos seriam indevidos.
Em síntese, esse é o relatório.
.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Primeiramente, diga-se que a situação aqui versada não se trata de Auto de
Infração para a cobrança de Multa, conforme equivocadamente é mencionado no início do
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a aplicação de multa, de
R$ 153.996,85, em decorrência do cometimento da infração ao disposto nos artigos
O caso é mesmo de cobrança de tributos que estavam suspensos (II, IPI, COFINS
e PIS), em razão das mercadorias alegadamente roubadas (pneumáticos) estarem em regime de
trânsito aduaneiro. Mais adiante, no mesmo relatório da DRJ, faz-se a correção relativamente ao
objeto do Auto de Infração:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.366 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721316/2011-27

Desta forma, tendo em vista não ter ocorrido a regular conclusão do trânsito, exigiu-se
da beneficiária, por meio deste Auto de Infração, os tributos suspensos.
De fato, como referido no acórdão combatido, o Recorrente não se opôs à
integralidade do lançamento de ofício, insurgindo-se especificamente em relação à parcela do
crédito tributário correspondente ao Imposto de Importação – tanto assim que recolheu os
demais tributos lançados (fls. 59 a 64)−, com fundamento no entendimento de que, por ser a
mercadoria proveniente do Chile, estaria beneficiada pelo Acordo de Cooperação Econômica no .
35 - Mercosul/Chile, sendo, então, zero a alíquota aplicável ao II.
Portanto, a questão ora em debate cinge-se à possibilidade de manutenção do
crédito tributário lançado de ofício relativamente ao II, face à alegação de ocorrência de roubo
do veículo em conjunto com a carga durante o regime especial que beneficia o trânsito de
mercadorias.
Este fato, o roubo em si, não está em debate, vez que a instância de julgamento
administrativo a quo não discutiu sua efetiva ocorrência, manifestando o entendimento, contudo,
de que o lançamento persistiria mesmo diante de tais circunstâncias, por incidência do art. art.
660 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), que assim dispõe:
Art. 660. Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às
mercadorias extraviadas na importação, inclusive multas, serão exigidos do
responsável por meio de lançamento de ofício, formalizado em auto de
infração, observado o disposto no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no
37, de 1966, art. 60, § 1o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art.
40). (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, considera-se responsável (Decreto-
Lei no 37, de 1966, art. 60, § 2o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de
2010, art. 40): (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
I - o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da descarga
da mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o disposto no art.
661; ou (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
(Grifei)
Já o Recorrente argumenta que a situação do roubo da carga em conjunto com o
veículo se enquadraria na hipótese de caso fortuito ou força maior, prevista no art. 664 do
mesmo regulamento:
Art. 664. A responsabilidade a que se refere o art. 660 pode ser excluída nas
hipóteses de caso fortuito ou força maior.
O Código Civil, no seu § único do art. 393, delimita os institutos citados:
Lei no 10.406/2002
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou
força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.366 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721316/2011-27

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato
necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.
Então, como visto, o caso fortuito ou de força maior (tratados sem distinção pelo
Código Civil) são acontecimentos que, para sua configuração, necessitam ser imprevisíveis ou
inevitáveis, alheios à vontade das partes envolvidas na obrigação.
Sobre o roubo de mercadorias em regime de trânsito aduaneiro, o CARF possui
jurisprudência emanada da Câmara Superior de Recursos Fiscais-CSRF, no seguinte sentido,
conforme ementas que seguem em reprodução:
Numero do processo: 10855.004717/2002-01
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 20/09/2017
Ementa: Assunto: Regimes Aduaneiros Data do fato gerador: 12/04/2002 ROUBO DE MERCADORIA. CASO
FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR OU DEPOSITÁRIO. O roubo ou o furto da
carga transportada ou depositada trata-se de caso fortuito interno, como fato inevitável ocorrido no momento do
transporte, o que não exclui a responsabilidade do transportador, sendo o risco inerente a atividade empresária
desenvolvida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp no 1.172.027 - RJ (2009/0245739-4).
Numero da decisão: 9303-005.765
Nome do relator: DEMES BRITO

Numero do processo: 11077.000652/2005-90
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 22/11/2018
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador: 01/12/2005 TRÂNSITO ADUANEIRO.
ROUBO DE CARGA. O roubo da carga transportada corresponde à hipótese que a doutrina convencionou
denominar caso fortuito interno, que poderia ser previsto, e cujos efeitos poderiam ser evitados. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial do Procurador provido.
Numero da decisão: 9303-007.711
Nome do relator: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE

Numero do processo: 11077.000342/2005-75
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 21/03/ 2019
Ementa: Assunto: Regimes Aduaneiros Data do fato gerador: 20/07/2005 TRÂNSITO ADUANEIRO. ROUBO DE
CARGA. O roubo da carga transportada corresponde à hipótese que a doutrina convencionou denominar caso
fortuito interno, que poderia ser previsto, e cujos efeitos poderiam ser evitados. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça. Recurso especial da Fazenda provido.
Numero da decisão: 9303-008.382
Nome do relator: TATIANA MIDORI MIGIYAMA

Portanto, a jurisprudência emanada da Câmara alta mostra-se sólida em considerar
que o roubo de carga transportada não exime o transportador das obrigações que lhe são
atribuídas, porquanto o fato não se amolda ao que a doutrina entende como caso fortuito externo,
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.366 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721316/2011-27

adotando a ideia de que o risco de roubo se revela inerente à atividade desenvolvida pela
Recorrente (transporte).
Abro parênteses para lembrar que há tal distinção doutrinária em relação ao caso
fortuito: (1) Caso fortuito interno, que não afasta a responsabilidade civil, pois está no risco da
atividade; (2) Caso fortuito externo, afasta a responsabilidade civil, pois imprevisível inclusive
para o fornecedor, não estando no risco da atividade.
Assim, em seguimento à jurisprudência dominante neste Conselho, considero que
o roubo da carga não se mostra uma excludente da responsabilidade tributária, motivo pelo qual
deve ser mantido o lançamento de ofício do II e demais tributos incidentes.
Já no que concerne à alegação de que incidiria na situação o Acordo de
Complementação Econômica- ACE 35–MERCOSUL/CHILE, instituído pelo Decreto no
2075/1996, por consequência do que a alíquota incidente sobre os produtos importados seria
zero, temos que tal verificação de incidência é realizada pela RFB, por ocasião do respectivo
desembaraço aduaneiro da mercadoria.
Porém, a partir dos relatos contidos nos autos se constata que, sendo o roubo ato
precedente à chegada ao recinto alfandegado, a mercadoria não se submeteu ao ato de vistoria,
que consistiria no exame documental e físico, procedido pela autoridade aduaneira, a quem
competiria informar se os bens atenderiam aos requisitos para a fruição do regime fiscal em
comento, após ser objeto do exame da procedência, da sua descrição, natureza,
classificação fiscal etc.
Portanto, assiste razão à decisão recorrida quando afirma que o fato gerador do
imposto ainda não teria ocorrido quando do roubo da mercadoria, que se encontrava em trânsito,
com tributos suspensos, quando da ocorrência do delito, posto que a hipótese de desoneração
somente seria verificada no momento do despacho, na unidade de destino da carga.
Em síntese, sem averiguação da mercadoria no ato de desembaraço, inaplicável o
ACE 35–MERCOSUL/CHILE.
Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário foca-se também
no apelo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a buscar o afastamento
da multa.
Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a
razoabilidade de multa estabelecida em lei ou decreto-lei, necessariamente haveria que adentrar
no mérito da constitucionalidade da norma que estabelece a mencionada sanção, o que
evidentemente supera a competência dos órgãos de julgamento administrativos.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.366 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721316/2011-27

Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 21, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer outros princípios ou regras
constitucionais.
Portanto, cabível apenas verificar se a autoridade aduaneira procedeu nos limites
da lei, tal como posta, descabendo digressões maiores acerca do conteúdo da norma, por parte
deste Conselho.
Já no que concerne à incidência de juros calculados à taxa Selic, sobre a multa de
ofício, a matéria se encontra sumulada pelo CARF, na forma do seguinte enunciado:
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Nos termos do art. 45, inc. VI do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais-RICARF, o enunciado de súmula do CARF é de observância obrigatória
pelos seus conselheiros, motivo pelo qual deve ser aplicado obrigatoriamente neste voto.
Quanto ao recolhimento efetuado pelo Recorrente do IPI, PIS e COFINS, caberá à
unidade preparadora a imputação dos valores recolhidos e a cobrança de eventual diferença.
Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 152
DF CARF MF
Original